Tribunal: STF
Processo: ARE 1528265
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE FGTS ÀS CONTRATADAS - INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA - RECURSO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a lei de improbidade administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (AgRg no AREsp 654.406/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17111/2015, DJe 04102/201 6). A ilegalidade das contratações temporárias de servidores, por si só, não tem o condão de configurar o ato de improbidade administrativa. Afastado em primeiro grau o dolo da ex-prefeita no que toca à contratação temporária das duas servidoras, prestado o serviço a contento e inexistente à época a obrigatoriedade de pagamento do FGTS - a cujo saldar o ente municipal foi posteriormente condenado -, não há que se falar na culpa da recorrente na causação do prejuízo ao erário, máxime por derivar o pagamento da verba fundiária do labor desenvolvido pelas obreiras. - Recurso provido” (eDOC 14 – ID: 33045c75, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência da prática de ato de improbidade administrativa nos fatos narrados na ação civil pública, tendo em vista a contratação de servidores fora das hipóteses de contratação temporária previstas na Constituição Federal. 



    Alega-se que as contratações das servidoras em comento não se enquadram nas exceções previstas no art. 37, IX, da CF (...) e que (...) a transitoriedade das contratações de que trata o art. 37, IX, da Constituição Federal não se coaduna com o caráter permanente de atividades que constituem a própria essência do Estado, qual seja, a prestação de serviços essenciais à população (eDOC 25 – ID: c37aeb41, p. 9).



    Argumenta-se que [n]ão é crível admitir, ainda que na hipótese de Município recém emancipado, que a contratação temporária de urgência para cargo ordinário e permanente da administração pública - magistério - perdure por quase 6 (seis) anos sem que nenhuma providência tenha sido tomada para a regularização da contratação por meio de concurso (eDOC 25 – ID: c37aeb41, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que no caso não está presente o elemento volitivo dolo na contratação das servidoras públicas fora das hipóteses de contratação temporária previstas no texto constitucional. Registrou-se, no ponto, que a inabilidade ou o equívoco nas escolhas do gestor não são suficientes para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Com base nisso, reformou a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, afastar a condenação por improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Compulsando detidamente os fatos debatidos, à luz da jurisprudência pátria e dos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser o caso de acolhimento das razões recursais, para a declaração de total improcedência do pleito inicial. 



    Extrai-se dos autos que a gestão da ré à frente do Município de Miravânia deu-se no período entre 0110111997 a 3111212004, logo após a emancipação do Município. 



    Tal contexto é relevante para a ponderação do fato subjacente ao pleito - contratação temporária de duas servidoras públicas (professoras) - e de seu enquadramento nos atos ímprobos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, cujo escopo, sabidamente, é punir o agente ímprobo, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da administração, bem como o terceiro que contribui ou se beneficia desses atos. 



    Isso porque a tipificação do ato ímprobo não se reveste de natureza meramente formal; ao contrário, deve se fazer presente sempre o elemento subjetivo (culpa ou dolo) - a depender do tipo legal imputado - para a configuração da improbidade.



    Afasta-se a aplicação da Lei n. 8.429192 nos casos em que patenteada a mera inabilidade ou equívoco nas escolhas do gestor, não bastando para tanto a mera ilegalidade, conforme a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (...).



    Conforme bem assentado pelo douto Juízo de origem, não se vislumbra o dolo necessário para a tipificação da conduta nos moldes do dispositivo apontado, eis que evidenciada a nítida finalidade de preenchimento do quadro de servidores que se encontrava, inclusive, em fase de organização, ante a recente criação do município.



    Não se descura da necessidade de preservação da correta interpretação conferida ao inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República, sob pena de vulneração do princípio que erige o concurso público como a forma primordial de acesso às carreiras públicas.



    Todavia, o caso dos autos deve ser sopesado à luz da razoabilidade, haja vista a necessidade de preenchimento do quadro docente do município então recém-emancipado e perplexidade que se verificava á época acerca do alcance da excepcionalidade das contratações temporárias.



    Com efeito, a questão relacionada aos contratos temporários celebrados entre os servidores precários e a Administração sempre foi objeto de intensa discussão judicial, e apenas recentemente as Cortes Superiores firmaram os parâmetros específicos para orientar as contratações.



    Portanto, não se pode cogitar de dolo na espécie, ainda que genérico, eis que indemonstrada a vontade da Chefe do Executivo dirigida à realização das contratações ao arrepio da ordem jurídica e para frustrar o concurso público. 



    Pela mesma razão, tampouco há que se falar em culpa na causação de dano ao erário, com a devida vênia. 



    Não há qualquer discussão acerca da efetiva prestação do serviço pelas servidoras temporárias contratadas o que se deu em benefício da Administração Pública. 



    E, no tocante à condenação ao pagamento do FGTS - verba prevista em lei—, deve-se levar em conta que apenas recentemente foi definitivamente sedimentada a jurisprudência que reconheceu o direito à verba fundiária em favor dos servidores contratados temporariamente, caso apurada a irregularidade do vínculo (SE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 1510912016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MERITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 



    Logo, inexistente o dolo da recorrente no que toca à contratação das duas servidoras, prestado o serviço a contento e ausente à época a obrigatoriedade de pagamento do FGTS, também sobra afastada a culpa da recorrente na causação do prejuízo ao erário, máxime por derivar o saldar da verba fundiária do próprio labor desenvolvido pelas obreiras.



    (...)



    Ressalte-se que não se está a chancelar as contratações temporárias ilegais no âmbito da Administração Pública, mas apenas se afasta a caracterização da improbidade, ao entendimento de que a conduta da recorrente, à luz das provas produzidas e do contexto em que celebradas as avenças, desveste-se do elemento subjetivo imprescindível à configuração do ato ímprobo.



    Conclusão



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMO A SENTENÇA E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL” (eDOC 14 – ID: 33045c75)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Recebimento de vantagem indevida por Oficial de Justiça. Dolo. Configuração. Sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 4. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa dos agentes, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1352265 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.08.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (Tema 1199 da repercussão geral). 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Precedentes. (...)” (ARE 1509527 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.12.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente